Tribunal: TJBA
Processo: 8000332-87.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000332-87.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO

APELADO: LIDIANE MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
EM
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE OLINDINA. JORNADA INTEGRAL EM REGÊNCIA DE CLASSE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL EM DESARMONIA AO DISPOSTO PELO ART. 2º, § 4º, DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008
(LEI QUE
I
nstitui o
P
iso
S
alarial
P
rofissional
N
acional para os
P
rofissionais do
M
agistério público da educação básica)
. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. ADI Nº 4176 QUE DECLAROU A CONSTITUCIONALIDADE DA
RE
SERVA MÍNIMA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA DO DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE. TEMA Nº 958 DO STF. INCIDÊNCIA. PAGAMENTO DE "GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR”,
PELA MUNICIPALIDADE,
EM VALOR INFERIOR AO CORRESPONDENTE À FRAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NA LEI FEDERAL. VERBA DEVIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA AUMENTO DE VENCIMENTOS.
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 10. IV, DA LEI ESTADUAL 12.373/2011. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000332-87.2016.8.05.0183
, oriundos da Comarca de Olindina
,

em que figuram como Recorrente o
MUNICÍPIO DE OLINDINA

e Recorrida
LIDIANE MARIA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2024.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

03